Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-53.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LOCAÇÃO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.905,56 e de indenização por lucros cessantes na quantia de R$ 24.000,00 – Autor (locador) comprovou que, após a desocupação do imóvel locado, constatada a necessidade de realização de reparos no bem, inclusive com anuência de "assessor

Ementa:
LOCAÇÃO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.905,56 e de indenização por lucros cessantes na quantia de R$ 24.000,00 – Autor (locador) comprovou que, após a desocupação do imóvel locado, constatada a necessidade de realização de reparos no bem, inclusive com anuência de "assessor jurídico" do Requerido – Cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente ao dispêndio do Autor com os reparos – Autor pede, também, indenização por impossibilidade de locar o imóvel no período da realização dos reparos (alegação de lucros cessantes), mas não comprovou a efetiva perda de oportunidade de locação do imóvel a terceiro (no período indicado), ônus que lhe incumbia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) – Incabível a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes